Tribunal: TJDFT
Processo: 0010604-73.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0010604-73.2008.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: EDSON CARLOS FERREIRA, ELAINE MARIANO PEREIRA, ELENIR SARDINHA, ELIANE BATISTA DE AZEVEDO, ELIANE MARIA DA SILVA, ELIANE USTRA CORREA DE OLIVEIRA, ELISABETE BATISTA DE OLIVEIRA, ELMERITA FERREIRA RAPOSO, ELZA COSTA DE OLIVEIRA LEITAO, ELZA MARTINS DE CASTRO SILVA, EMILIA RADICA DE CARVALHO, ERALDO AREIAS NETO, CORTES ADVOGADOS ASSOCIADOS, ESTELA MARINA BRAGA LIRA, EUNICE FERREIRA LIMA, EUNICE GOMES REIS CORADO, EVA MARIA DE MELO, EVA MARIA RODRIGUES DE ANDRADE, FATIMA APARECIDA LUCAS DE SOUSA, FATIMA VIEIRA DOS SANTOS, FAUSTINO CARLOS FERREIRA, FERNANDA CLAUDIA MACIEL, FLAVIA OLIVEIRA DE SOUZA ARAUJO, FRANCISCA DE ARAUJO SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL PAC DECISÃO Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. Deferido o(s) pedido(s) de preferência constitucional formulado(s) pelo(a)(s) credor(a)(es) abaixo nominado(s)a(s), o precatório foi integralmente quitado, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento em seu favor. É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) ELMERITA FERREIRA RAPOSO, ELZA MARTINS DE CASTRO SILVA, EMILIA RADICA DE CARVALHO, ESTELA MARINA BRAGA LIRA, EUNICE FERREIRA LIMA, EUNICE GOMES REIS CORADO, FERNANDA CLAUDIA MACIEL e FRANCISCA DE ARAUJO SILVA, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Sem custas ou honorários. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Registro, por oportuno, que os credores ELIANE USTRA CORREA DE OLIVEIRA, FATIMA APARECIDA LUCAS DE SOUSA e FLAVIA OLIVEIRA DE SOUZA ARAUJO tiveram seus créditos adimplidos em virtude da realização de ACORDO DIRETO, consoante alvarás de ID 9647484, 9647486 e 13041595. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) ELMERITA FERREIRA RAPOSO, ELZA MARTINS DE CASTRO SILVA, EMILIA RADICA DE CARVALHO, ESTELA MARINA BRAGA LIRA, EUNICE FERREIRA LIMA, EUNICE GOMES REIS CORADO, FERNANDA CLAUDIA MACIEL, FRANCISCA DE ARAUJO SILVA, ELIANE USTRA CORREA DE OLIVEIRA, FATIMA APARECIDA LUCAS DE SOUSA e FLAVIA OLIVEIRA DE SOUZA ARAUJO da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 02 de março de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto